Tribunal: TJSP
Processo: 1005783-71.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabiana Calil Canfour de Almeida
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VII (DP3);
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidente de trânsito - Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos materiais - Colisão entre veículos - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de legitimidade passiva da antiga proprietária - Rejeição - Aplicação da súmula n. 132 do STJ - Ausência de prova de que o veículo ainda estava sob sua posse ou domínio no momento do sinistro - Valor da causa -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidente de trânsito - Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos materiais - Colisão entre veículos - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de legitimidade passiva da antiga proprietária - Rejeição - Aplicação da súmula n. 132 do STJ - Ausência de prova de que o veículo ainda estava sob sua posse ou domínio no momento do sinistro - Valor da causa - Retificação para o menor dos orçamentos - Artigo 293 do Código de Processo Civil - Possibilidade - Mérito - Dinâmica do acidente controvertida - Versões antagônicas - Ausência de prova mínima - Inexistência de testemunhas, fotografias ou perícia - Boletim de ocorrência - Versão unilateral dos fatos - Presunção de culpa na colisão traseira não configurada - Incidência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Não comprovação do fato constitutivo do direito alegado - Sentença mantida - Recurso desprovido